Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732838-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEK BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O A gratuidade de justiça não foi deferida ao autor pelo juízo de origem e não foi objeto de impugnação nas razões recursais. Assim, deverá proceder o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. BRASÍLIA - DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora